Tribunal: TJDFT
Processo: 0722229-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SISTEMA RENAJUD. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RETIRADA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retirada da restrição judicial RENAJUD sobre veículo apreendido em ação de busca e apreensão.
2. O recorrente alega que a manutenção da restrição seria necessária para assegurar eventual direito decorrente da discussão contratual em curso, requerendo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a restrição judicial RENAJUD sobre o veículo apreendido até o julgamento final da validade das cláusulas contratuais impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema RENAJUD permite a inserção e retirada de restrições judiciais sobre veículos automotores, conforme previsto nos §§ 9o e 10o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.
5. A jurisprudência do TJDFT estabelece que, após a apreensão do bem e o escoamento do prazo para purgar a mora, consolida-se a propriedade no patrimônio do credor fiduciário, sendo vedada a manutenção da restrição judicial.
6. A súmula 29 da Câmara de Uniformização do TJDFT reforça que não podem ser impostas restrições à alienação do veículo após a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário.
7. No caso concreto, não houve purgação da mora pelo recorrente, autorizando a consolidação da propriedade e a retirada da restrição judicial.
8. A manutenção da restrição RENAJUD com o objetivo de resguardar eventual direito do devedor não encontra respaldo legal.
IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido.